Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1017380-41.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOCIELI E LIMA SILVEIRA
GERALDO DE ARAÚJO MEDEIROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por JOCIELI E LIMA SILVEIRA e GERALDO DE ARAÚJO MEDEIROS, com fundamento no art. 105, II, alínea “b” da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 70846456).
Inicialmente, destaco, quanto ao pedido de liminar, que este não deve ser analisado por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame.
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça